Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença rescindiu o contrato de gestão de investimentos e condenou os réus a restituírem R$ 158.000,00 ao autor, corrigidos pelo INPC, com juros de 1% ao mês, além da distribuição da sucumbência.
3. O autor pleiteia inclusão de multa contratual, juros remuneratórios de 12% ao ano e indenização por danos morais, bem como a conversão do valor contratado em Dólares para Reais na data do efetivo pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões centrais em debate: a possibilidade de incluir na condenação a multa contratual, a incidência dos juros remuneratórios, a fixação de indenização por danos morais e, por fim, a conversão dos valores em Dólares em Reais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É devida a multa contratual de 20% prevista no contrato, nos termos dos arts. 408 a 416 do CC, diante da rescisão unilateral imputada aos réus.
6. Não são devidos os juros remuneratórios de 12% ao ano, pois, em hipóteses de rescisão contratual, não se admite a cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, pois ambos possuem natureza indenizatória e finalidade reparatória.
7. Configura-se dano moral indenizável, pois a conduta dos réus extrapolou mero inadimplemento, violando a boa-fé objetiva e gerando repercussões extrapatrimoniais relevantes. Fixada indenização em R$ 5.000,00.
8. A conversão da moeda estrangeira deve ocorrer na data do efetivo pagamento, e não na data da assinatura do contrato, como fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações dos réus conhecidas e não providas. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.
10. Tese de julgamento: "A multa contratual prevista no contrato é exigível em caso de rescisão unilateral imputada ao devedor. O inadimplemento contratual que viola a boa-fé objetiva e gera repercussões extrapatrimoniais relevantes enseja indenização por danos morais. A conversão da moeda estrangeira em Reais deve ocorrer na data do efetivo pagamento, e não na data da assinatura do contrato, como fixado na sentença."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 21 a 25, 63, 86, 141, 355, I, 370 e 492; CDC, arts. 2o e 27; e CC, arts. 205, 286 a 298 e 408 a 416.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.281.594/SP.